Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. TEMA REPETITIVO N. 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de revisão contratual e de reparação por danos morais em razão da ausência de demonstração de conduta ilícita pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros aplicada ao empréstimo efetuado entre as partes foi excessiva, se houve exagero injustificável e se a taxa deveria ser revista pelo Poder Judiciário; ii) saber se a cobrança de tarifa de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem é regular; e iii) saber se a conduta do apelado atingiu direitos da personalidade do apelante, o que justificaria a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade são nulas de pleno direito.
4. A capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993 é legal. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
5. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cobrança por serviços de terceiros, registro do contrato e de avaliação do bem é lícita somente quando houver especificação clara da atividade a ser prestada, bem como comprovação efetiva de prestação do serviço.
6. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2°, 3°, 6, IV, e V; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 596/STF; Súmula n. 297/STJ; Súmula n. 382/STJ; STJ, REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1918538, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2021; STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.3.2009; STJ AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; TJDFT, APC 0703868-11.2021.8.07.0010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022; TJDFT, APC 0710404-59.2021.8.07.0003, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, APC 0705449-64.2021.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23.2.2022.